Tribunal: STF
Processo: Pet 11893
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de expediente autuado como PET 11893, originária dos autos da ADPF 519, onde determinada o processamento em separado de diversos incidentes processuais relacionados à aplicação de multas processuais decorrentes do descumprimento de decisões cautelares proferidas por esta relatoria e referendadas pelo Tribunal Pleno, em especial a decisão de 31 de outubro de 2022, que determinou a desobstrução de vias e espaços públicos tomadas por movimentos antidemocráticos, em contestação ao resultado eleitoral homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral.



    Decisões subsequentes, tomadas a partir de provocações de órgãos e autoridades de todo o país, exararam comandos específicos a respeito desse dever de desocupação. Documentos juntados aos autos por órgãos de segurança pública de todos os Estados brasileiros comprovaram a renitência de muitos sujeitos em cumprir a decisão cautelar, o que resultou na continuidade dos atos antidemocráticos, em prejuízo da livre circulação de pessoas em rodovias, vias urbanas e locais públicos.



    Todos os comandos editados em caráter cautelar continham a determinação pela aplicação de multas pelo seu descumprimento.



    Várias partes e interessados peticionaram nos autos da ADPF 519, com requerimentos diversos, a maioria dos quais questionando a validade da aplicação de medidas em seu desfavor, por ausência de intimação pessoal, inadequação processual da ADPF ou ilegitimidade, etc., ou contestação de matéria fática sustentada em meios documentais juntados aos autos.



    A descrição desses requerimentos foi feita no despacho de 5/10/2023, bem como determinada a intimação da Advocacia-Geral da União para manifestação sobre seu conteúdo.



    A AGU, por sua vez (Petição STF 32.443/2024, eDoc. 158), rebateu as alegações apresentadas pelos peticionantes, opinando pela rejeição de todas as questões preliminares suscitadas.



    Quanto às alegações de fato, a AGU afirma que “a documentação oriunda da Polícia Rodoviária Federal não é suficiente para refutar as alegações fáticas invocadas nas petições acima indicadas”. Ou, em relação, p.ex., aos Peticionantes que afirmaram terem fretado ônibus a terceiros, a AGU afirma que “as questões de mérito não merecem acolhimento neste processo (Petição n. 11893) porque, sendo relevante a decisão sobre os particulares financiadores dos peticionantes, é prudente e razoável que tais questionamentos sejam decididos no bojo da Petição n. 10.834 (também de relatoria do Min. Alexandre de Moraes) autuada, sob sigilo, a partir das discussões veiculadas no Inquérito nº 4.923”.



    Por fim a AGU formula PEDIDO DE DELEGAÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ORIGEM, em relação às demais multas, com fundamento no art. 102, I, alínea “m”, parte final, da Constituição Federal, no art. 21, II, do Regimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, e no art. 537 do Código de Processo Civil.



    É o relato do essencial.



    Decido.



    I - DAS QUESTÕES PRELIMINARES



    Os vários óbices processuais suscitados pelos Requerentes já referidos estão abrangidos em uma contestação mais ampla à própria possibilidade de o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL atuar com efetividade em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de modo a garantir a imperatividade e cumprimento de seus comandos jurisdicionais.



    Além da legitimidade que a Jurisdição Constitucional lhe atribui, como intérprete e guardião da Constituição Federal, ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL também é atribuído o poder geral de efetividade conferido a todo órgãos jurisdicional para o exercício de suas atribuições constitucionais, como sempre foi reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais brasileiros e, mais recentemente, foi verbalizado no art. 139, IV, do Código de Processo Civil de 2015, para “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.



    A Lei 9.882/1999, com fundamento no art. 102, § 1º, CF, confere à CORTE a prerrogativa de decidir liminar e cautelarmente em matéria submetida à sua apreciação em sede de ADPF, em caráter de urgência, não apenas em relação à eficácia dos atos impugnados, como também em relação a “qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da argüição de descumprimento de preceito fundamental” (art. 5º, § 3º).



    Considerando a eficácia erga omnes e o efeito vinculante próprios de todas as decisões da CORTE em controle concentrado de constitucionalidade, a obrigatoriedade de comandos cautelares proferidos em ADIs e ADPFs tem essa mesma abrangência, o que, inclusive, ocorre com toda as decisões do Poder Judiciário. 



    Daí porque nenhum sujeito pode validamente se recusar ao cumprimento de decisões judiciais sob alegação de não ter sido pessoalmente intimado ou sob a alegação de não compor a relação processual em que proferida a decisão.



    Todos os cidadãos sujeitos à jurisdição do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estavam obrigados ao cumprimento das decisões cautelares que determinavam o fim dos atos antidemocráticos em todo o território nacional. A persistência desses atos no período subsequente não pode, de boa-fé, ser sustentado com base em qualquer dificuldade processual em ter ciência do dever de desocupação de espaços públicos, o que foi levado ao conhecimento de todos pelos órgãos de segurança pública empenhados na desmobilização desses movimentos.



    Não há qualquer dificuldade na aplicação de multas processuais a sujeitos que não integravam a relação processual da ADPF 519, sendo insubsistentes as alegações de ilegitimidade, não cabimento ou incompetência em relação às multas e outras medidas constritivas aplicadas em desfavor de empresas e pessoas que incorreram em descumprimento das decisões da CORTE.



    Diante disso, REJEITO todas as questões preliminares levantadas a respeito da possibilidade de aplicação das referidas multas processuais.



    II - DO PROCESSAMENTO DAS ALEGAÇÕES DE FATO E ATOS EXECUTÓRIOS



    Conforme assinalado na decisão de 5/10/2023 (eDoc. 147), a execução das multas processuais aplicadas com fundamento nas decisões cautelares proferidas na ADPF 519 ocorrerá na forma do art. 537 do CPC, no tocante a todos os fatos em relação aos quais seja comprovado o descumprimento da decisão, tanto a partir das multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal (eDocs. 2.808 e 2.821, entre outros relatórios apresentados), como também aqueles documentados por informes de órgãos de segurança de todo o país.



    A apreciação de matéria de fato, no entanto, depende de ambiente processual adequado à apresentação de alegações e sua submissão ao contraditório, o que, pelo volume de multas e sua dispersão geográfica, não convém seja realizado nos presentes autos, sob pena de tumulto processual nocivo à célere satisfação das multas.



    Merece ser considerado, ainda, que a liquidação dos créditos a serem executados, intimação de devedores, identificação de patrimônio e realização de medidas constritivas, em homenagem à ampla defesa e acessoa à Justiça, deverão ser empreendidos pelos órgãos judiciários do foro do domicílio dos devedores.



    Dessa maneira, ACOLHO O PEDIDO DE DELEGAÇÃO da prática dos atos necessários à liquidação e execução das multas processuais aplicadas com fundamento nas decisões proferidas na ADPF 519, devendo a Advocacia-Geral da União:



    (a) apresentar nesses autos a relação das pessoas e empresas que descumpriram decisões cautelares da ADPF 519, discriminando os valores devidos, ou dos critérios para liquidação do mesmos, para homologação nesta CORTE; 



    (b) em relação aos nomes e valores homologados, deverá promover a sua liquidação e execução no foro federal de domicílio de cada devedor. 



    Eventuais alegações de defesa serão apresentadas e decididas pelo Juízo da execução, observada a autoridade da decisão homologatória.



    Intime-se a AGU para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente